Tribunal: TJMT
Processo: 0002322-44.2009.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002322-44.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOAO AFONSO PETENATTI - CPF: 066.677.148-00 (APELADO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), SONIA MARIA PETENATTI - CPF: 082.962.878-97 (APELADO), MARIA DA GLORIA SOARES - CPF: 960.687.281-53 (VÍTIMA), LENALDO LEANDRO DA SILVA - CPF: 558.209.565-91 (VÍTIMA), NILSE FARINA BLOOT - CPF: 644.093.179-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), JOAO AFONSO PETENATTI - CPF: 066.677.148-00 (APELANTE), SONIA MARIA PETENATTI - CPF: 082.962.878-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 168, §1°, III DO CP REFERENTE AOS APELADOS JOÃO AFONSO PETENATTI E SONIA MARIA PETENATTI, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA PELA PROFISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO –

ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A OUTRAS VÍTIMAS QUANTO AO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA PELA PROFISSÃO –
PRETENSÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APROPRIAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – PRESENÇA DO
ANIMUS REM SIBI HABENDI
– SENTENÇA REFORMADA – PRETENDIDA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Existente prova cabal de que os acusados, na qualidade de advogados, se apropriaram indevidamente de valores provenientes de indenizações trabalhistas, afigura-se necessária a condenação pela prática do crime previsto no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, mormente porque resulta incontroverso que suas intenções consistiam em ter a coisa para si, como proprietários, sem a vontade de restituí-la.

A pretensão de que os acusados percam suas respectivas habilitações para o exercício da advocacia, conforme estabelece o art. 92, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal, importante registrar que a perda da função pública mencionada no referido dispositivo legal se refere a atribuição que o Estado impõe aos seus servidores para realizarem serviços, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
João Afonso Petenatti
e
Sônia Maria Petenatti
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 0002322-44.2009.8.11.0018 (código 34763), que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver João Afonso Petenatti e Sônia Maria Petenatti da acusação de prática do delito descrito no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, em relação às vítimas

Leonaldo Leandro da Silva, João Costa Carvalho e Nilse Farina Bloot e condená-los nas penas do art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal quanto à vítima Maria da Glória Soares, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, cuja a pena foi substituída por duas restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana (pp. 357-363, Id. 11637495).

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta que a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita estiveram suficientemente comprovadas nos autos, devendo, portanto, ser a sentença reformada para condenar os acusados nas sanções do art. 168, § 1o, inciso III, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, em relação às vítimas Leonaldo Leandro da Silva, João Costa Carvalho e Nilse Farina Bloot, bem como percam suas respectivas habilitações para o exercício da advocacia, nos termos do art. 92, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal (pp. 367-380, Id. 11637965).

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnaram pelo não provimento do recurso (pp. 393-398, Id. 11636984).

Por sua vez, a defesa dos acusados pleiteou suas absolvições por não haver prova suficiente para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal em relação ao delito cometido contra a vítima Maria da Glória Soares (pp. 399-405, Id. 11636499).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (pp. 409-417, Id. 11637971).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento

do apelo ministerial
e pelo
desprovimento do recurso de João Afonso Petenatti e de Sônia Maria Petenatti
(pp. 488-498, Id. 16727478).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020